Tribunal: STF
Processo: HC 85088
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI 8.137/90 (art. 1º, I, II e V).
 NULIDADES DO PROCEDIMENTO FISCAL.
1.      Inexistência de
irregularidades no procedimento que culminou com a quebra do sigilo
bancário. Providência que teve o endosso do Judiciário e que, de
regra, é efetivado em procedimento inquisitorial, sob pena de
frustração da medida.
2.      HC indeferido.